Tribunal: TJSP
Processo: 1500196-33.2019.8.26.0420
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de entorpecentes, associação ao tráfico e receptação.
Recurso ministerial – Pretendida condenação de Eduardo pelos crimes de associação ao tráfico e receptação e de Leonardo pelos delitos de tráfico de drogas, associação ao tráfico e receptação – Absolvição do acusado Leonardo mantida - Inexistência de provas suficientes para condenação - Prevalença do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de entorpecentes, associação ao tráfico e receptação.
Recurso ministerial – Pretendida condenação de Eduardo pelos crimes de associação ao tráfico e receptação e de Leonardo pelos delitos de tráfico de drogas, associação ao tráfico e receptação – Absolvição do acusado Leonardo mantida - Inexistência de provas suficientes para condenação - Prevalença do princípio "in dubio pro reo" - Condenação de Eduardo pelo crime de receptação – Circunstâncias fáticas reveladoras da ciência da origem espúria do bem - Recurso parcialmente provido.
Recurso defensivo – Redutor do artigo 33, § 4o, da Lei de 11.343/06 corretamente afastado – Elevação da pena diante da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/06 bem aplicada - Recurso desprovido.